Tribunal: TJPA
Processo: 0859387-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859387-52.2019.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: ROGER PALMER DA SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO SÃO SOLIDÁRIAS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR HAVER PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE 0,5% SOBRE O VALOR

PAGO APENAS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. A PARTE AUTORA PAGOU INTEGRALMENTE O VALOR DO IMOVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0859387-52.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 15766191.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
Nº

0859387-52.2019.8.14.0301
movida
por
ROGER PALMER DA SILVA MOURA.

Na inicial, ROGER PALMER DA SILVA MOURA alegou que adquiriu junto às requeridas, a unidade imobiliária n. 1804, do empreendimento Aquarela Studio Flex, localizado na Travessa do Chaco, n. 2852, Marco, Belém – Pará, com prazo de entrega para agosto de 2018, pelo valor de R$260.550,00 (duzentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta reais).

Assevera que em setembro/2015 adimpliu integralmente com o valor para a aquisição do imóvel, efetuando o pagamento à vista, todavia, passados 04 (quatro) anos do pagamento e 16 (dezesseis) meses do que fora prometido/contratado pelas empresas, o empreendimento não fora entregue.

Ao final requereu: i) o pagamento previsto na CLÁUSULA 05ª, itens 5.2 e 5.3 (DOC-02), à título de multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade imobiliária, devidamente atualizada; ii) dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iii) honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento).

O juízo de conhecimento julgou procedente a ação.

Irresignadas, as requeridas interpuseram recurso de Apelação (ID 14252893) alegando preliminarmente que a ré SINTESE ENGENHARIA é parte ilegítima, pois não integrou a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma em questão, bem como porque a SÍNTESE ENGENHARIA é somente sócia da SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Suscitaram preliminar de falta de interesse de agir, pois o contrato (ID 14252840) prevê na hipótese de as obras não serem concluídas no prazo avençado, o adquirente fará jus ao recebimento de indenização, no patamar de 0,5% sobre o valor já pago, o qual poderá ser amortizado do saldo devedor, quando da entrega do empreendimento, requerendo que tal indenização seja paga somente quando da entrega do imóvel.

No mérito, alega que não houve fundamento para a condenação em dano moral, em razão do atraso da obra, pois a parte contratante já será indenizada nos moldes mencionados acima (0,5% sobre o valor já pago, o qual poderá ser amortizado do saldo devedor, quando da entrega do empreendimento).

As apelantes asseveram que o mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera o dever de indenizar.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 14252899, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Sobreveio a decisão monocrática recorrida (ID Num 15766191), lavrada nos seguintes termos:

(...)

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem MANTER o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que não configura uma premiação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença tal como lançada.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência, tendo em vista que já foi fixado em seu patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C
.

(...)

Inconformad
as
as partes SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. e SPE S
Í
NTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpuseram Agravo Interno de ID Num 16180399.

Aduzem que a SPE é constituída sob a forma de patrimônio de afetação, de modo que todo o seu patrimônio é apartado em relação às empresas que lhe deram origem, inclusive da SÍNTESE.

Dessa forma, argumenta que não há grupo econômico e que a SÍNTESE ENGENHARIA LTDA é apenas sócia da SPE.

Sustenta que o fato de constarem logomarcas da SÍNTESE em anúncios não lhe acarreta legitimidade para responder por eventuais dívidas da SPE, o que somente seria possível com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com uma das hipóteses do art. 50 do CC/02.

Alega a falta de interesse de agir, haja vista não haver qualquer indicativo de que a primeira agravante esteja se recusando a dar efetividade à referida cláusula.

Requer que seja reformada a decisão, a fim de que a indenização a ser paga ao agravado seja calculada pelo valor pago por este, com juros de mora a partir da entrega do empreendimento.

Também requer que seja reformada a decisão em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual foi mantida em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Defende que o mero descumprimento contratual não pode, por si só, importar em presunção de abalo moral indenizável.

Por fim, requer que seja dado total provimento ao recurso de Agravo de Interno, a fim de que seja reformada a decisão.

Contrarrazões no ID Num 16525596, em que a parte requer que o recurso seja julgado totalmente improcedente, devendo ser mantida
in totum
a decisão proferida

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Impõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em suas razões, fundadas no argumento de que as empresas SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E SINTESE ENGENHARIA LTDA possuem personalidades jurídicas distintas e que são sócias entre si.

Como cediço, a legitimidade 'ad causam' é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.

Pertinente é a lição de Ernane Fidélis dos Santos ao discorrer sobre o tema, vejamos:

“O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material. Não, afaste-se tal entendimento por demais pernicioso. A pessoa pode não ter o direito e ser parte legítima para propor a ação. Alguém se diz credor de outro e pretende receber. O juiz diz que o crédito não existe, mas procurou receber quem se dizia credor contra quem alegava devedor."

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade 'ad causam' deve ser aferida com base na teoria da asserção.

Cândido Rangel Dinamarco define referida teoria nos seguintes termos:

"Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas instatus assertionis, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação."(Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317).

Assim, pela teoria da asserção, para a análise da legitimidade deve-se considerar que as alegações do autor lançadas na petição inicial são verdadeiras, evitando-se o exame das questões afetas ao mérito, ao risco de se concluir que só tem ação quem tem o direito material.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação de indenização por danos morais e materiais foi ajuizada em desfavor de duas empresas que atuam juntas no ramo de incorporação imobiliária e construção civil, pertencentes ao mesmo grupo econômico e apresentando-se ao consumidor como uma mesma empresa.

E a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico e que figuraram como intermediária do negócio jurídico são partes legítimas para integrarem o polo passivo da lide. Confira-se:

"EMENTA: EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA -LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ESTATUTO DO IDOSO.INVESTIMENTO EM PREVIDENCIA PRIVADA. AUSENCIA DE ESCLARECIMENTO. IDOSO.PERDA SUBSTANCIAL DO CAPITAL. DANO MORAL. DEFERIMENTO. CORREÇÃOMONETÁRIA DA FIXAÇÃO E JUROS DA CITAÇAO. ILÍCITO CONTRATUAL. Pertencendo a empresa requerida ao mesmo grupo econômico e frente à aparente legitimidade para o consumidor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam. [...] Na hipótese de condenação por danos morais, advindos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora será a data da citação, e não a do evento danoso. Isso porque, nessa situação, a responsabilidade civil tem natureza contratual. EREsp 903.258-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 15/5/2013. Informativo nº 0521 - Período: 26 de junho de 2013. CorteEspecial". (TJMG - Apelação Cível nº 1.0701.14.028064-8/002, Relator Desembargador Cabral daSilva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016) -grife

Dessa forma, ambas as empresas possuem responsabilidade solidária na contratação, sendo, portanto, todas legítimas para integrarem o polo passivo da presente demanda.

Por ser assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida nas razões recursais.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O agravante aduz que o contrato (id 14252840) prevê, que na hipótese de as obras não serem concluídas no prazo avençado, o adquirente fará jus ao recebimento de indenização, no patamar de 0,5% sobre o valor já pago, o qual poderá ser amortizado do saldo devedor, quando da entrega do empreendimento.

Diante de tal previsão contratual, o apelante entende que não há interesse de agir, pois o apelado será ressarcido por ocasião da entrega do imóvel.

Ocorre que, conforme documento de id 14252841, o imóvel foi integralmente quitado em 22/09/2015, não havendo possibilidade de abatimento no saldo devedor, pois este não existe, dada a quitação integral.

Assim, faz jus aos lucros cessantes.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o deque o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOSCABIMENTO RECURSO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO- CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar ospontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. CastroFilho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso. (AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da parte autora/agravada pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

Assim, resta evidente o interesse de agir da parte apelada, devendo ser mantida a condenação da sentença de piso, no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor do contrato atualizado monetariamente pelo mesmo índice fixado na avença, a partir de setembro/2018 até a efetiva entrega do imóvel.

Rejeito a preliminar.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores firmados na sentença são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por anos após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem MANTER o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que não configura uma premiação.

Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024